Tribunal: TJES
Processo: 5000387-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLANK VILLE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000387-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVAD
O
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
contra a decisão ID 980737 que, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE
deferiu o pedido formulado, a fim de que o requerente votasse em Assembleia Geral Extraordinária o orçamento que se mostre mais conveniente, dando prosseguimento às obras nas fachadas do empreendimento.

Em suas razões, ID 980732, a recorrente alega que o condomínio agravado foi negligente quanto a manutenção predial devida, conforme comprovado em laudo técnico produzido pela perita do Juízo.

Aduz, ainda, que, de boa-fé, procurou o recorrido, bem como peticionou em juízo, requerendo autorização para executar as obras necessárias às correções dos vícios construtivos reclamados pelo condomínio, contudo, o Julgador
a quo
deferiu pedido formulado pelo agravado, a fim de autorizar a contratação da empresa especializada para imediata execução dos serviços necessários, notadamente o reparo da fachada.

No ID 1010115 a agravante colaciona os documentos requisitados por este Relator no despacho ID 988931, contudo, observo que as fotografias trazidas do ID 1010121 não possuem qualidade adequada, o que impede a correta análise da prova.

Intimado para contrarrazões, o condomínio não se manifestou (ID 1508046).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000387-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVAD
O
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
contra a decisão ID 980737 que, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE
deferiu o pedido formulado, a fim de que o requerente votasse em Assembleia Geral Extraordinária o orçamento que se mostre mais conveniente, dando prosseguimento às obras nas fachadas do empreendimento.

Em suas razões, ID 980732, a recorrente alega que o condomínio agravado foi negligente quanto a manutenção predial devida, conforme comprovado em laudo técnico produzido pela perita do Juízo.

Aduz, ainda, que, de boa-fé, procurou a recorrida, bem como peticionou em juízo, requerendo autorização para executar as obras necessárias às correções dos vícios construtivos reclamados pelo condomínio, contudo, o Julgador
a quo
deferiu pedido formulado pela agravada, a fim de autorizar a contratação da empresa especializada para imediata execução dos serviços necessários, notadamente o reparo da fachada.

No ID 1010115 a agravante colaciona os documentos requisitados por este Relator no despacho ID 988931, contudo, observo que as fotografias trazidas do ID 1010121 não possuem qualidade adequada, o que impede a correta análise da prova.

Intimado para contrarrazões, o condomínio não se manifestou (ID 1508046).

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLANK VILLE
em face da ora agravante,
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, que seria a responsável pela construção do Edifício Blank Ville, tendo este sido concluído e entregue, com atraso, em meados de 2014.

Aduziu o requerente que, em 12/01/2015, houve uma vistoria conjunta no citado edifício, oportunidade em que teriam sido constatados “uma série de vícios construtivos” e “uma gama de equipamentos não instalados”, sendo que estes últimos estariam contidos em materiais publicitários.

Por fim, relatou que a ré teria anunciado o empreendimento com “vista permanente para o mar”, o que não seria verdadeiro, relevando, na ótica autoral, propaganda enganosa.

Com base em tais argumentos, invocando as regras do Código de Defesa do Consumidor, pleiteou a condenação da requerida: (i) na obrigação de fazer consistente na realização de todas as obras necessárias para sanar os vícios do empreendimento; (ii) ao cumprimento da oferta apresentada na propaganda publicitária do referido edifício; e (iii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a apresentação de contestação e réplica, o Magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para delimitar: (i) as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; e (ii) as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Com a manifestação dos litigantes, o juiz deferiu o pedido de produção de prova pericial, tendo as partes apresentados os quesitos.

Após a juntada do laudo pericial, foi acostada petição protocolizada pelo condomínio, na qual requereu, depois de afirmar a urgência em trocar os pisos soltos nos corredores dos andares, autorização judicial para que pudesse contratar uma empresa especializada para a execução dos serviços necessários, o que foi deferido pelo MM. Juiz de 1º Grau, decisão contra a qual se interpôs o agravo de instrumento nº 0036457-96.2019.8.08.0024, que, à unanimidade de votos, foi desprovido.

Posteriormente, o condomínio alegando que a fachada do edifício apresentava grave vício construtivo e que seu conserto era urgente, peticionou ao Juízo pugnando para que lhe fosse autorizado a realizar a obra da fachada, convertendo os valores despendidos em perdas e danos.

Na sequência, o Magistrado
a quo
proferiu a r. decisão objurgada, oportunidade em que deferiu o pedido para que o requerente votasse em Assembleia Geral Extraordinária o orçamento que se mostrasse mais conveniente, visando o prosseguimento das obras nas fachadas do empreendimento, com empresa escolhida pelo agravado.

Contra essa decisão, a construtora agravante interpôs o presente recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, entendo que o pronunciamento vergastado deve ser mantido.

Conforme se denota, o agravado, desde o ano de 2015, tentou solucionar com a agravante os alegados vícios construtivos no edifício, sem lograr o êxito, o que teria motivado o ajuizamento da ação originária em 2017.

Entre os defeitos alegados, encontra-se o revestimento da fachada, o que, conforme afirmado na petição que ensejou a decisão recorrida, ocasionam infiltração nas unidades residenciais e coloca em risco a integridade física dos moradores.

Sobre a questão posta, a perícia realizada nos autos constatou que existem fissuras e trincas na fachada, o que ocasiona a ocorrência de infiltrações com a presença de fungos e que tais condições não são normais para empreendimentos entregues há menos de cinco anos.

A perita indicou, ainda, que existia um colaborador da construtora executando os serviços na fachada do empreendimento, no momento da vistoria (ID 980737).

Ainda que exista tal informação no laudo pericial, ou seja, que a construtora tenha efetivado alguns reparos na fachada, o que se vislumbra dos autos, ao menos nesse juízo provisório, é que os reparos efetuados pela agravante não foram suficientes para corrigir o problema.

Denota-se, a propósito, que o laudo pericial – no qual constatou-se a execução de serviços na fachada – foi elaborado em 08/11/2018, ao passo que o pedido formulado pela parte agravada, para a realização das obras, foi formalizado em 04/08/2020, dois anos depois.

Assim, vislumbra-se que, a atuação da recorrente foi incapaz de solucionar o problema no lapso temporal de dois anos mencionado.

Ademais, conforme ID 1010211, o condomínio notificou a recorrente com a finalidade de que ela fizesse uma vistoria
in loco
para análise dos problemas, bem como apresentasse cronograma detalhado de ações a serem adotadas, tendo a agravante quedado-se inerte, dando azo a prolação da decisão recorrida.

Diante desse quadro, agiu com acerto o magistrado singular ao autorizar, a escolha de orçamentos e a contratação de empresa especializada para que seja solucionada a situação da fachada do condomínio, que, segundo demonstram os autos, ocasiona infiltrações nas unidades autônomas, com a ocorrência de fungos, colocam em risco os moradores.

Saliente-se, a propósito, que, na forma do art. 20, §1º, do CDC, a reexecução de serviços, por vícios de qualidade, pode ser confiada a terceiros, senão vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

Ora, se a construtora, mesmo após realizar os reparos, não foi, aparentemente, capaz de solucionar o problema da fachada, correta a conduta do agravado que visa assegurar a execução adequada do serviço, com empresa capacitada para tanto.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORIZAÇÃO REQUERIDA PELO CONDOMÍNIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA – VÍCIOS N
A FACHADA
–
APARENTE INCAPACIDADE DA CONSTRUTORA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA
– PERÍCIA REALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Caso concreto em que, levando-se em consideração que a perícia já fora realizada e que fora constatado o vício construtivo, a pretensão do condomínio agravado em executar a correção dos vícios na fachada, mostra-se adequado ao disposto no art. 20, §1º, do CDC, mormente porque o conjunto probatório dos autos indica que a construtora, mesmo após executar serviços de reparo, não foi capaz de solucionar o vício apontado.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.